Tribunal: TJMT
Processo: 1004801-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004801-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[TIAGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 048.271.541-39 (AGRAVANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0034-88 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO NO SEMIABERTO. PERDA DE DIAS REMIDOS SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Execução Penal interposto por apenado contra decisão que determinou a regressão definitiva do regime semiaberto para o fechado e a perda de 1/3 dos dias remidos, em razão de falta grave consistente na inobservância da obrigação de comparecimento quinzenal à Cadeia Pública, imposta como condição do regime intermediário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o restabelecimento do regime semiaberto, diante da alegação de ausência de dolo no descumprimento da obrigação; (ii) estabelecer se a perda de 1/3 dos dias remidos pode ser mantida diante da ausência de fundamentação específica quanto à fração aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A regressão de regime está autorizada em caso de prática de falta grave, como o descumprimento de obrigação imposta no regime semiaberto, desde que o apenado tenha sido devidamente cientificado, sendo irrelevante a demonstração de dolo específico.

4.

O apenado foi formalmente advertido sobre as condições do regime, inclusive assinando termo de ciência e admoestação, de modo que a alegação de desconhecimento ou incapacidade cognitiva não encontra respaldo nos autos.

5.

A decisão que determinou a regressão foi precedida de audiência de justificação com participação da Defensoria Pública, inexistindo nulidade por ausência de contraditório ou cerceamento de defesa.

6.

A perda de dias remidos, nos termos do art. 127 da LEP, exige fundamentação concreta, o que não ocorreu no caso, pois o juízo singular aplicou a sanção de forma genérica, sem demonstrar os critérios utilizados, violando o art. 93, IX, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A prática de falta grave consistente no descumprimento de obrigação imposta no regime semiaberto autoriza a regressão de regime, desde que o apenado tenha sido regularmente advertido.

2.

A perda de dias remidos prevista no art. 127 da LEP exige fundamentação concreta e proporcional, sob pena de nulidade da decisão judicial.

3.

A ausência de motivação específica quanto à fração aplicada na revogação dos dias remidos fere o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; LEP, arts. 39, V; 50, V; 57; 118, I; 127.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 728.791/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 19.04.2022; STJ, HC n. 527.452/SP, rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, j. 12.11.2019; TJMT, N.U 1022424-02.2024.8.11.0000, rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 19.11.2024; TJMT, N.U 1022419-77.2024.8.11.0000, rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 24.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de execução penal
interposto em benefício de Tiago Pereira dos Santos, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, que nos autos do PEP n. 0002614-54.2014.8.11.0050/SEEU,

que determinou a regressão definitiva do regime semiaberto para o fechado, bem como a perda de 1/3 dos dias remidos, diante do reconhecimento de falta grave consistente no descumprimento das condições do regime semiaberto, notadamente, a obrigação de comparecimento quinzenal à Cadeia Pública local.

Nas razões encontradiças no id. 269350777, a defesa pede a
reforma da decisão que determinou a regressão do regime semiaberto para o fechado
, sustentando que o apenado
não agiu com dolo
ao deixar de comparecer quinzenalmente à Cadeia Pública, pois estaria à disposição da Justiça em seu endereço habitual. Alega que o descumprimento decorreu de eventual
falha de compreensão ou incapacidade cognitiva
, argumentando que o reeducando sequer teria sido devidamente advertido das condições do regime. Defende, ainda, que o comparecimento espontâneo do apenado à delegacia para registrar boletim de ocorrência reforçaria a ausência de intenção dolosa. Além disso,
aponta ofensa ao contraditório
, por não ter sido oportunizada à defesa manifestação sobre o pedido ministerial.

Por fim, requer, subsidiariamente, o
afastamento da decisão que determinou a perda de 1/3 dos dias remidos, ou ao menos a redução dessa fração
, sob fundamento de ausência de motivação idônea e violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da decisão atacada, com o
desprovimento
do recurso defensivo (id. 269350776).

Em sede de juízo de retratação, foi
mantido
o aludido
decisum
e determinada a remessa do vertente agravo a este Tribunal de Justiça (seq. 140 do PEP n. 0002614-54.2014.8.11.0050/SEEU).

Em parecer, da lavra do Dr. Gill Rosa Fechtner, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
parcial provimento
do recurso interposto, a fim de que seja
declarada a nulidade parcial da decisão agravada, apenas no tocante à perda de 1/3 dos dias remidos
, por ausência de fundamentação concreta, com retorno dos autos ao juízo de origem para nova decisão devidamente motivada. Eis o entendimento sumariado:

“Agravo em Execução Penal. Regressão ao regime fechado. Irresignação defensiva. 1) Pleito de restabelecimento do regime semiaberto. Inviabilidade. O apenado, no curso da execução penal, descumpriu as condições impostas ao deixar de comparecer à cadeia pública para justificar suas atividades. Tal comportamento caracteriza falta grave. O condenado foi devidamente cientificado das condições do regime intermediário e apresentou justificativa frágil e insubsistente para o descumprimento das obrigações. Não há evidências que corroborem a alegada incapacidade cognitiva do agravante. A defesa alega a inobservância do princípio do contraditório, porém, a Defensoria Pública estava presente na audiência de justificação, o que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa. A regressão de regime, portanto, está devidamente autorizada nos termos do artigo 118, inciso I, da Lei de Execuções Penais (LEP). 2) Quanto à alegada falta de fundamentação para a perda de 1/3 dos dias remidos, tem-se que o artigo 127 da LEP permite a revogação de tempo remido em caso de falta grave, mas exige fundamentação específica, conforme o artigo 57 da LEP c/c o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Na espécie, essa fundamentação não foi devidamente apresentada. 3) Conclusão: Parecer pelo provimento parcial do recurso, para que seja declarada a nulidade parcial da decisão agravada, a fim de que nova decisão seja proferida, com a devida fundamentação sobre a perda dos dias remidos.
”

(id. 273093875).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o presente Agravo em Execução Penal foi interposto por
Tiago Pereira dos Santos
contra decisão que, no âmbito do processo executivo de pena no 0002614-54.2014.8.11.0050, regrediu o regime de cumprimento de pena do agravante para o fechado, além de revogar 1/3 dos dias remidos, reconhecendo a prática de falta grave por descumprimento de obrigação imposta no regime semiaberto.

Eis o teor da decisão agravada:

“[...] “Vistos...

1. Trata-se de guia de Execução Penal Definitiva, aportou-se comunicação a este Juízo que o recuperando
deixou de cumprir com as condições fixadas à Seq.

86.1, a saber, não compareceu quinzenalmente na Cadeia Pública de Barra do

Bugres/MT (Seq. 98.1)
, atualmente cumprindo pena em regime
semiaberto
(Mov. 86.1).

2. Realizou-se justificação nesta data, após, manifestou-se as partes. 3. O recuperando deve ter o regime de cumprimento de pena regredido. Isto porque, em princípio, cometeu falta grave consistente no descumprimento das condições especiais fixadas por este Juízo da execução, constante no
não

comparecimento à Cadeia Pública/Juízo de Barra do Bugres/MT (Seq. 98.1)
.

4. Tal realidade,
nos termos dos artigos 50, VI, e 39, V, ambos da LEP, constitui falta grave, e, por força do que dispõe os artigos 118, I e 146-C, paragrafo único, I
, da LEP, aquele que cumpre reprimenda penal estará sujeito à regressão

ao regime mais gravoso se praticado fato definido como crime doloso ou falta

grave.

5. Ademais, vale anotar que, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: (...)

7. Posto isso,
Decreto
a regressão de regime , devendo o recuperando passar a cumprir pena pelo presente feito no regime
Fechado
, iniciando novo lapso temporal para obtenção de benefício de progressão de regime, exceção feita ao livramento condicional (STJ/441), indulto e comutação (STJ/535).

8. Em relação à progressão de regime, fixa-se como data base a última prisão ocorrida no dia
07.10.2024
. Revogo 1/3 de eventuais dias declarados remidos no período, conforme o disposto no art. 127 da LEP.”
(id. 269350778).

I –
Da regressão de regime prisional

A insurgência recursal sustenta que o apenado não teria agido com dolo, pois estaria à disposição da Justiça e não foi corretamente advertido quanto às condições impostas no regime semiaberto. Alega, ainda, possível incapacidade cognitiva do reeducando, o que tornaria atípica a sua conduta.

Em que pese suas argumentações, tenho que melhor sorte não lhe socorre.

Consoante se extrai dos elementos constantes no processo de execução penal, o apenado foi
regularmente advertido
quanto às condições do regime semiaberto, conforme termo de ciência constante no Mov. 132.1 – SEEU, no qual se estabelece, expressamente, a obrigação de comparecimento quinzenal à Cadeia Pública da comarca, entre 06h e 19h.

Não obstante a ciência inequívoca da condição, o reeducando não se apresentou conforme determinado, vindo a ser posteriormente recolhido mediante cumprimento de mandado de prisão. A justificativa defensiva de ausência de dolo não afasta a configuração da falta grave, tampouco o alegado desconhecimento das obrigações, sobretudo diante da assinatura do termo de admoestação.

A propósito, como bem pontuado no parecer ministerial:

“(...) Assim, apesar dos argumentos apresentados pela Defesa, a realidade dos autos de execução demonstra que o condenado assinou o mandado de intimação do regime semiaberto, bem como o alvará de soltura, nos quais estavam definidas as 7 (sete) condições para o ingresso no cumprimento da pena no regime menos gravoso. Entretanto, agravante, de forma deliberada, não compareceu à Cadeia Pública local, deixando de demonstrar senso de responsabilidade que deveria nortear sua conduta durante a execução penal, mesmo ciente de que deveria proceder dessa forma, pois foi devidamente e formalmente cientificado”
(id. 273093875).

É inconteste que a justificativa do reeducando, no sentido que desconhecia sua obrigação, se revela frágil e insubsistente, o que evidencia o seu desinteresse em cumprir a pena na forma que lhe foi cominada, impondo-se, portanto, a regressão de regime, conforme as determinações da LEP.

O art. 50, inciso V, da Lei de Execuções Penais (Lei no 7.210/84) é taxativo ao estabelecer que
“comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: (...) V – observar os deveres previstos nos incisos II e V do artigo 39 desta Lei.”.

O art. 39, por sua vez, impõe como dever do condenado:
“V – comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentença.”.

De igual modo, o art. 118, inciso I, da LEP autoriza a regressão de regime diante de prática de falta grave:
“a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para regime mais rigoroso, quando o condenado: I – praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.”

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO DE REGRA IMPOSTA AO REGIME SEMIABERTO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. MODO CARCERÁRIO MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO FALTA GRAVE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior e com lastro no poder geral de cautela conferido ao Juiz das Execuções Penais, é válida a decisão que determina a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena em razão da suposta prática de infração grave. Entende-se, ainda, ser possível a regressão cautelar para qualquer dos regimes mais rigorosos, por analogia ao disposto no art. 118 da Lei n. 7.210/1984. 2. Na hipótese, o Magistrado singular sustou cautelarmente a manutenção do Agravante em regime semiaberto e determinou a sua transferência cautelar para o regime fechado, em razão do descumprimento das regras do regime semiaberto. (...)". (HC 527.452/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 20/11/2019). 4. Agravo desprovido.
(AgRg no HC n. 728.791/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19.4/.022 e publicado no DJe de 27.4.2022)

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas por este Sodalício,
in verbis
:

“(...) A prática de falta grave impõe, de forma obrigatória, a regressão de regime e a perda proporcional de dias remidos, cabendo ao juízo da execução definir a fração conforme a gravidade da conduta. (...)”
(N.U 1032534-60.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025).

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL - AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DE REGIME DEFINITIVA – PLEITO DE CONCESSÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO AO APENADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – INVIABILIDADE – PRÁTICA DE FALTA GRAVE – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS EM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA – NÃO COMPARECIMENTO EM JUÍZO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Comete falta grave o apenado que deixa de cumprir as condições estabelecidas para a execução da pena em regime semiaberto, conforme disposto no art. 50, inciso V, da Lei de Execução Penal (LEP). 2. O reconhecimento da prática de falta grave sujeita o apenado à transferência para regime mais gravoso, nos moldes do art. 118, inc. I, da Lei de Execução Penal. 3. Recurso desprovido.
(N.U 1024608-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024).

Com efeito, não se exige a demonstração de dolo específico, bastando a inobservância do dever objetivo de apresentação.
Tampouco há, nos autos, qualquer elemento técnico que ateste incapacidade cognitiva do reeducando
, sendo a argumentação meramente especulativa.

Por fim,
não prospera a alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa
, porquanto restou consignado na própria decisão agravada (id. 269350778) que o apenado foi devidamente representado pela Defensoria Pública na audiência de justificação, ocasião em que lhe foi oportunizado o exercício do direito de defesa. A decisão judicial que determinou a regressão de regime foi, pois, precedida de contraditório efetivo, mediante prévia oitiva da parte e manifestação de sua defesa técnica, circunstância que assegura a plena regularidade procedimental, afastando qualquer mácula ao devido processo legal.

Sendo assim, em conformidade com a jurisprudência, descabida a concessão de regime menos gravoso em favor do apenado, pois reconhecida a prática de falta grave, nos moldes do art. 50, inc. V e art. 118, ambos da Lei de Execuções Penais.

II –
Da perda de 1/3 dos dias remidos

No tocante à revogação de 1/3 dos dias remidos, embora tal providência encontre respaldo legal no art. 127 da LEP,
a norma condiciona sua aplicação à devida fundamentação
, ao dispor que “
em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar
.”

E o art. 57 da mesma lei prescreve que
“na aplicação das sanções disciplinares serão consideradas a natureza da infração, os motivos determinantes, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão.”

Entretanto, ao compulsar a decisão objurgada, constata-se que o juízo singular limitou-se a enunciar a penalidade de perda de 1/3 dos dias remidos, sem indicar quaisquer elementos concretos atinentes à gravidade da infração, reincidência, tempo de prisão ou qualquer circunstância pessoal do reeducando.

Trata-se de motivação genérica, o que configura violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, segundo o qual todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade.

Em caso análogo, decidiu esta 4a Câmara Criminal/TJMT:

“(...) 6. Incumbe ao magistrado o dever constitucional de fundamentar concretamente a fração aplicada para a revogação dos dias remidos pelo apenado, sob pena de nulidade, em observância ao disposto no art. 127 da LEP e art. 93, IX, da CF. (...)”
(N.U 1022424-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO – REGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA – OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO CULPABILIDADE – INOCORRÊNCIA – PREVISÃO LEGAL – ART. 118, INCISO I, DA LEP – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ – REGRESSÃO MANTIDA – PERDA DOS DIAS REMIDOS – FRAÇÃO MÁXIMA APLICADA SEM FUNDAMENTAÇÃO – OCORRÊNCIA – ÍNDICE CORRIGIDO – PROPORCIONALIDADE – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. A regressão de regime prisional pela prática de fato definido como crime doloso independe de condenação definitiva, conforme previsão expressa do art. 118, inciso I, da LEP e entendimento consolidado na Súmula 526 do STJ. A declaração da perda dos dias remidos em seu patamar máximo, sem apresentação de fundamentação específica, viola o princípio constitucional da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF/88), razão pela qual a fração deve ser retificada, observando-se as circunstâncias do caso e o princípio da proporcionalidade”
(N.U 1022419-77.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024)

Logo, é de
rigor a reforma parcial da decisão agravada
pelo Juízo de origem para que seja devidamente fundamentada a aplicação da fração relativa à revogação dos dias remidos, em observância ao princípio da motivação das decisões judiciais.

Ante todo o exposto, e em consonância com o parecer ministerial, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto em favor de Tiago Pereira dos Santos, para determinar a reforma parcial da decisão exarada sob o Id. no 111.1, a fim de que o juízo da execução promova a devida fundamentação quanto à fração aplicada para a revogação dos dias remidos, especificando, de forma clara e motivada, o seu percentual, com estrita observância ao disposto nos artigos 127 e 57 da Lei de Execução Penal (Lei n.o 7.210/84), bem como ao princípio da proporcionalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025